Tribunal: TJES
Processo: 0010490-74.2019.8.08.0048
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado; Feminicídio
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010490-74.2019.8.08.0048

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ALEXANDRE DOS SANTOS BARBOSA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):Des. Substituto Délio José Rocha Sobrinho

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0010490-74.2019.8.08.0048

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ALEXANDRE DOS SANTOS BARBOSA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) RECORRENTE: ROSE MEIRE MENEZES GONCALVES - PA36782

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - IMPRONÚNCIA – DESCLASSIFICAÇÃO - AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
1. Para que haja decisão de pronúncia é necessária à certeza de que o crime ocorreu (materialidade), não sendo o mesmo juízo de certeza exigido quanto à autoria dos fatos, bastando para tanto simples indícios, uma vez que caberá ao Conselho de Sentença, determinar com certeza, quem foi efetivamente o autor dos fatos. Recurso Desprovido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0010490-74.2019.8.08.0048

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ALEXANDRE DOS SANTOS BARBOSA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) RECORRENTE: ROSE MEIRE MENEZES GONCALVES - PA36782

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia:

“(...) Noticiam os autos do inquérito policial, que serve de base a presente denúncia, que no dia 29 de abril de 2019, por volta das 02h20min, no interior da residência localizada na Rua Beija, Flor, n°7, bairro Novo Horizonte, nesta Comarca, o denunciado ALEXANDRE DOS SANTOS BARBOSA, agindo de forma livre, consciente e com animus necandi, utilizando-se de uma arma branca (faca), desferiu vários golpes contra vítima, sua ex-companheira Sabrina Guilherme Rosário, provocando-lhe lesões corporais descritas nos laudos e prontuários médicos de fls. 118/344, somente não se consumando o homicídio por circunstâncias alheias a vontade do agente, eis que a faca utilizada na execução se quebrou, impedindo que o denunciado alcançasse seu objetivo. Consta dos autos que o denunciado e a vítima mantinham um relacionamento amoroso, e estavam convivendo em união estável há alguns meses, mas haviam se separado há poucos dias, por iniciativa da vítima e contra a vontade do denunciado, que insistia numa reconciliação. Na data dos fatos, o denunciado adentrou clandestinamente a residência da vítima e lá permaneceu a sua espera, de posse de uma faca. Instantes seguintes, a vítima, ao chegar a sua casa e perceber a presença do denunciado, correu em direção a residência de seu vizinho Márcio, no andar inferior, em busca de socorro, sendo, porém, alcançada pelo denunciado. Não obstante os esforços da vítima e de seu vizinho Márcio para impedir a entrada do denunciado, este conseguiu invadir a casa, quando passou a desferir diversos golpes de faca contra a vítima, atingindo-lhe nas regiões das costas, pescoço e braço, até que o instrumento do crime, uma faca, se quebrou, momento em que o denunciado se aproveitou para fugir do local de crime. A vítima, por sua vez, foi socorrida por populares ao Hospital Jayme Santos Neves, onde recebeu os devidos cuidados médicos que lhe garantiram sobrevida. DAS QUALIFICADORAS Conforme exposto, a motivação do crime foi o fato de o denunciado não aceitar o fim de seu relacionamento com a vítima e por suspeitar que a mesma estivesse mantendo nova relação amorosa. Assim, resta claro a motivação torpe que ensejou a tentativa de homicídio em tela. Registra-se, que o crime foi praticado por recurso que dificultou a defesa da vítima, tendo em vista que esta foi emboscada pela inesperada ação do denunciado, que adentrou clandestinamente em sua casa (da vítima), onde permaneceu a sua espera, para, em seguida, atacar-lhe com diversas facadas. Denota-se, ainda, que o denunciado praticou o ato criminoso no contexto de violência familiar contra a mulher, em menosprezo ás condições do sexo feminino, configurando-se, assim, a qualificadora afeta ao feminicídio. Conforme apurado nos autos, denunciado e a vítima conviveram maritalmente por alguns meses, sendo que as agressões físicas contra a vítima durante esse período de convivência eram constantes, culminando nesta tentativa de homicídio. Assim agindo, o denunciado ALEXANDRE DOS SANTOS BARBOSA incorreu nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos I, IV e VI c/c art. 14, II, ambos do Código Penal. [...]”

A defesa pugna pela
absolvição sumária
do réu, alegando legítima defesa, ou por sua
impronúncia
, afirmando insuficiência de provas.

Cumpre-nos esclarecer que a pronúncia é decisão que encerra a fase sumária da culpa, dando início à fase de preparação do plenário.

Ainda, para que haja a pronúncia do réu é necessária certeza de que o crime ocorreu, isto é, certeza da materialidade, devendo o magistrado indicar os elementos constantes dos autos que o conduziram à referida conclusão.

No entanto, o mesmo juízo de certeza não é exigido quanto à autoria dos fatos, bastando para tanto simples indícios, uma vez que caberá ao Conselho de Sentença determinar com certeza quem foi efetivamente o autor dos fatos.

Esse é o comando constante do art. 413,
caput
,

do Código de Processo Penal, que transcrevo a seguir:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

Nessa vertente, certo é que o juiz de primeira instância ao proferir decisão de pronúncia deve se limitar à indicação fundamentada da materialidade e dos indícios de autoria, não podendo, contudo, emitir qualquer juízo de valor acerca dos fatos, uma vez que a competência para tanto pertence ao Conselho de Sentença, sob pena de violar a soberania dos veredictos.

Assim, vigora nesta primeira fase o princípio do
in dubio pro societate
, segundo o qual havendo indícios devidamente fundamentados de autoria, deve o réu ser submetido ao plenário do júri.

Esse é o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HOMICÍDIO DOLOSO. PRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
[...]
3. Razões de decidir 3. A decisão de pronúncia baseia-se em elementos objetivos, como laudos periciais e depoimentos testemunhais, que indicam a materialidade do fato e indícios de autoria.

4. A fase de pronúncia exige apenas a certeza da materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo necessário juízo de certeza quanto ao dolo.
[...] IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: 1. A pronúncia exige apenas indícios suficientes de autoria e materialidade do fato.
[...] (AgRg no AREsp n. 2.621.509/BA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 1/10/2024, DJe de 4/10/2024).

Ao analisar minuciosamente a decisão de pronúncia, constato que o magistrado primevo salientou a materialidade do crime por meio do Relatório de Investigação em Local de Homicídio de fls. 7/12, na Representação pela Decretação da Prisão Preventiva de fls. 13/18, nos Boletins Unificados de fls. 32/33 36/37, n Boletim de Atendimento de fls. 38/39, no Relatório de Investigação de fis. 51/56, no Relatório Final de fls. 58/62, e nos prontuários médicos de fls. 121/350.

Ainda, explicitou os indícios de autoria, por meio dos depoimentos colhidos, que abaixo exponho:

"a declarante esclarece que conhecia o seu algoz, em razão de ser o seu companheiro até dias antes de ter ocorrido essa tentativa de homicídio contra a sua pessoa, quando a declarante chegava a casa, o ALEXANDRE DOS SANTOS BARBOSA já estava dentro da sua casa sem a sua autorização, quando ele entrou pela a janela da sua residência e ficou escondido dentro da sua casa, com a sua chegada em casa logo percebeu que tinha alguém dentro da sua casa, momento que começou a perguntar "quem estar ai, mas, ninguém respondeu, porém, a declarante vendo que tinha alguém gritou pelo nome de ALEXANDRE você estar ai, mas, ele não respondeu", naquele momento a declarante afirma que tomou a decisão de descer a escada para pedir ajuda o dono do Imóvel o Senhor MARCIO, naquele momento a declarante a falou para o dono do Imóvel, 'MARCIO tem alguém lá dentro de casa, exatamente neste momento a ALEXANDRE pulou pela janela da casa da declarante. Que perguntado a declarante o aconteceu na sequência, a declarante respondeu que perceber que ALEXANDRE pulou pela a janela da sua casa, que fica no andar superior da casa onde a declarante conversava com o MARCIO proprietário do Imóvel, em ato continuo correu para dentro da casa do MARCIO e, começou a fechar as porta com intuito de impedir que ALEXANDRE entrasse na casa, porém, mesmo com ajuda do MARCIO não foi possível de conter a entrada de ALEXANDRE, mas, ele conseguiu entrar por uma segunda porta, momento que ALEXANDRE começou a falar vou te matar sua "fudida", e começou a golpeá-la com uma faca, quando naquela oportunidade ele desferiu vários golpes de faca na declarante; Que perguntado como conseguiu conter o ALEXANDRE, respondeu que tentou segurá-lo, momento que ele até mordia na declarante e continuava tentando esfaquear a declarante, a declarante esclarece que nem contou quanto facada ele lhe deu, mas, acredita que foi mais de seis golpes, que ele somente não continuou em decorrência da faca ter quebrado, quando ele ficou impedido de continuar lhe esfaquear. Que perguntado qual atitude de MARCIO no momento ação de ALEXANDRE contra a sua pessoa, respondeu que MARCIO gritou para ALEXANDRE parasse, mas ALEXANDRE foi em direção ao MARCIO, quando MARCIO correu, momento que ALEXANDRE voltou em direção desferiu mais facada na declarante, que continuou tentando se defender, a declarante afirma ainda que após a faca quebrar o seu algoz saiu em fuga, quando tempo depois a esposa de MARCIO chegou e outras pessoas chegaram também e providenciaram o socorro da declarante. Que perguntado qual a motivação que levou ALEXANDRE tentar contra a sua vida, respondeu que após ter terminado a relação que estava mantendo com ALEXANDRE. ele não aceitou o fim da relação e começou a insistir em querer reatar a relação, mas, a declarante afirma que não aceitou reatar a relação, em decorrência dessa decisão ALEXANDRE decidiu lhe matar. A declarante esclarece ainda que em nenhum momento deu alguma esperança para ALEXANDRE, que havia alguma possibilidade de reatar a relação com ele. Que perguntado se ALEXANDRE tinha problema com uso de droga, respondeu que sim, que inclusive ele usava muita cocaína, a declarante esclarece que tem por costumo de usar um baseado, mais não é frequente e somente, esporadicamente. Que mostrado foto de ALEXANDRE DOS SANTOS BARBOSA, a declarante reconhece sem sobra de duvida, como sendo o seu ex-companheiro que tentou contra a sua vida, quando lhe aplicou vários golpes de faca, somente não concluindo a execução por força alheia, quando a faca quebrou. A declarante esclarece ainda que essa não foi a primeira vez, que já sofreu agressão por parte de ALEXANDRE, outras vezes ele lhe agrediu fisicamente e verbalmente, que em uma das agressão a declarante já ficou até sem trabalhar dois dias, em decorrências das agressões que sofreu de ALEXANDRE, mas, a declarante que não denunciou ele a policia, que inclusive contou mentira para os seus patrões que tinha caído da escada, os patrões não acreditou nessa conversa, a decisão de se afastar de ALEXANDRE foi em decorrência das agressões continuarem." (vítima)

‘‘o declarante esclarece que conhecia a vítima, que se trata de uma inquilina, que reside no pavimento superior da sua residência. O declarante esclarece que a vitima já residia no local aproximadamente um ano. Que perguntado ao declarante quando o agressor passou residir no local, o declarante respondeu que acredita que já tem aproximadamente uns cinco meses. Que perguntado ao declarante que no dia do fato se presenciou ação do agressor contra a vitima SABINA GUILHERME ROSARIO, respondeu que durante o dia foi para casa de um parente, onde ocorria um churrasco, ao retornar já na parte da tarde, quando foi convidado para ir na casa de uma colega da sua esposa, porém, logo que chegou no local o declarante deixou a sua esposa na casa da colega dela e foi embora para casa, ao chegar em casa logo providenciou em tomar um banho e esquentou a janta, na sequência foi dormir, quando já estava dormindo acordou assustado com alguém chamando e forçando a porta ao atender a pessoa já encontrou SABRINA GUILHERME ROSARIO já esfaqueada e ao abrir a porta, a vitima entrou para dentro da sala da residência do declarante e, naquele momento ALEXANDRE SANTOS BARBOSA continuou dando facada.na vitima, momento que o declarante chegou gritar.com ALEXANDRE. que para para ele parar com isso se não você vai matar ela, tendo resposta por parte de ALEXANDRE. que não era para o declarante entrar se não sobraria para o declarante também, naquele momento o declarante saiu em busca de socorro, ao olhar para trás já viu ALEXANDRE com a faca na mão vindo na sua direção e. gritando o nome do declarante para que parasse, mas, o declarante acreditando que seria atacado por ALEXANDRE continuou correndo até a casa onde tinha deixado a esposa e logo foi até a casa do cunhado, em seguida retornaram até a sua casa e já encontrou a vitima com vários golpe de faca e, na sequencia providenciou o socorro de SABRINA GUILHERME ROSARIO. Que perguntado ao declarante se já presenciou outras agressões por parte de ALEXANDRE contra a SABRINA, respondeu que já ouviu, que inclusive tomou conhecimento que ele tinha agredido ela, quando ela ficou afastada do serviço, em decorrência dessa agressão. Que mostrado a foto de ALEXANDRE SANTOS BARBOSA, o declarante reconhece sem sobra de dúvidas como sendo a pessoa que tentou matar SABRINA GUILHERME ROSARIO dentro da sua residência. quando esta lhe pediu socorro." (Márcio Antônio Santana de Lima, testemunha visual)

Desta forma, o recorrente, de forma solitária, nega a autoria da tentativa de homicídio, afirmando ter apenas lesionado a vítima em uma tentativa de legítima defesa, eis que esta teria o agredido primeiro.

Contudo, as demais provas testemunhais e documentais presentes nos autos do processo dialogam entre si, quanto aos indícios de autoria e provas de materialidade delitiva e, inclusive, quando a suposta presença de dolo na conduta do agente, sendo tal fato especialmente indicado no depoimento da vítima que afirma ter o réu verbalizado “vou te matar sua “fudida", bem como, ter cessado as agressões apenas pois a faca, arma branca utilizada, veio a quebrar, em seguida tendo se evadido do local. Deste modo, já se pode observar que não há como acatar a tese de
desclassificação da tentativa de homicídio para lesão corporal
.

Assim, para que se pudesse acatar a tese de legítima defesa, todos seus requisitos deveriam estar presentes e cabalmente comprovados, o que não se concretiza no caso em análise, devendo tal tese ser submetida ao juízo natural, o Tribunal do Júri.

Outrossim, assim como já exposto, os indícios de autoria e provas de materialidade não deixam dúvidas quanto à suposta atuação do réu no delito em questão, portanto não cabe a impronúncia eis que está somente pode ser realizada quando o magistrado não estiver convencido. Assim, a única possibilidade é a pronúncia do réu ao Plenário do Júri.

Em relação às
qualificadoras reconhecidas na decisão de pronúncia, quais sejam, motivo torpe (inciso I), recurso que dificultou a defesa da vítima (inciso IV) e feminicídio (inciso VI)
, ressalto que o acusado, teoricamente, atentou contra a vida de sua ex-namorada, por ele não aceitar o fim do relacionamento, estando somente ele armado com uma faca e tendo impedido que a vítima recebesse ajuda de seu vizinho.

Portanto, é imperiosa a manutenção das qualificadoras, haja vista só ser admitido o seu afastamento pelo magistrado na ocasião da pronúncia quando flagrantemente improcedentes, o que não se vislumbra na presente hipótese. Veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. 1) DESPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA SUFICIENTES PARA EMBASAR A PRONÚNCIA. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. 02) AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. INDÍCIOS DE QUE O CRIME TENHA SIDO COMETIDO POR MOTIVO FÚTIL. REVISÃO DE ENTENDIMENTO QUE DEMANDA INCURSÃO NA SEARA FÁTICOPROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. 03) FASE DE PRONÚNCIA. MERO JUÍZO DA ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. PRINCÍPIO DO IN DÚBIO PRÓ SOCIETATE. 04) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. As instâncias ordinárias, com base no acervo probatório dos autos, entenderam existente prova da materialidade e indícios de autoria delitivas imprescindíveis à pronúncia do acusado. Para se concluir de forma diversa do entendimento consignado pelas instâncias ordinárias, seria inevitável o revolvimento das provas carreadas aos autos, procedimento sabidamente inviável na instância especial. A referida vedação encontra respaldo no Enunciado N. 7 da Súmula desta Corte, verbis: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial".
2. "A exclusão de qualificadoras constantes na pronúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida"
(AGRG no AREsp 1741363/PR, Rel. Ministro REYNALDO Soares DA Fonseca, QUINTA TURMA, julgado em 3/11/2020, DJe 16/11/2020). No caso dos autos, as instâncias ordinárias entenderam que há, segundo a prova dos autos, indícios de que o crime tenha sido cometido por motivo fútil, tendo consignado, ainda, que nesta fase processual, em que são necessários apenas razoáveis indícios de autoria e prova da materialidade, vigora o princípio do in dubio pro societate. A revisão dos fundamentos utilizados pela Corte de origem a fim de concluir pela inexistência de indícios de que o crime tenha sido cometido por motivo fútil, como pretende o recorrente, importa revolvimento de matéria fáticoprobatória, procedimento vedado em Recurso Especial, em razão do óbice da Súmula n. 7/STJ.
3. "Na fase de pronúncia, eventuais dúvidas estão sujeitas ao princípio in dubio pro societate, e devem ser dirimidas em momento próprio, pelo Conselho de Sentença, por ocasião do julgamento em plenário"
(RESP 1745982/RS, Rel. Ministro Jorge MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 26/9/2018). 4. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-AREsp 1.789.362; Proc. 2020/0301730-1; AL; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 02/03/2021; DJE 08/03/2021).

Finalmente, quanto ao pedido de
relaxamento ou revogação da prisão preventiva,
por excesso de prazo na custódia cautelar, entendo que não merece razão pelos motivos que passo a expor.

O
fumus comissi delicti
resta comprovado conforme acima demonstrado e o
periculum libertatis
está presente na gravidade concreta do delito imputado ao denunciado, bem como, na necessidade de garantia da ordem pública diante do claro risco de reiteração delitiva, eis que o réu se encontra respondendo a outro processo, no mesmo juízo, também por homicídio qualificado nos autos da ação penal nº 0009343-13.2019.8.08.0048.

Não obstante, constato que o feito vem seguindo seu curso regular, tendo a finalização da instrução processual sido prejudicada pelo período de suspensão dos atos processuais em razão da pandemia da Covid-19, o que não consiste em fundamento para a revogação da prisão preventiva.

Por fim, e mais importante, a alegação de excesso de prazo resta prejudicada, com a prolação da sentença de pronúncia, conforme Súmula nº 21 do Superior Tribunal de Justiça:

“Súmula 21. Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução.”

Diante de todas as considerações acima, entendo não assistir razão às alegações defensivas, devendo ser mantida, em sua integralidade, a decisão que pronunciou o recorrente
ALEXANDRE DOS SANTOS BARBOSA
ao Tribunal do Júri.

Assim,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.